Tribunal: STF
Processo: ARE 1422825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU OS ATOS DECISÓRIOS DA AÇÃO E FIXOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DE LONDRINA/PR. MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Existindo decisão do Superior Tribunal de Justiça fixando a competência para o julgamento da ação, não compete mais a este Tribunal manifestar-se a respeito. 



    2. Questão de ordem solvida no sentido de anular a decisão das fls. 1094-1095, possibilitando o regular julgamento da apelação”. (eDOC 14 – ID: ae53c7ac, p. 8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: ae53c7ac) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face da empresa recorrente em que se questiona assuntos relacionados à outorga de concessão. Após diversos incidentes processuais, o feito foi extinto. 



    O recorrente defende, em síntese, que o processo já teria transitado em julgado e entrava-se arquivado, de modo que o julgamento da questão de ordem, “ressuscitando o processo”, violaria a coisa julgada.



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:  



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE de requerido em ACP. Acórdão que, em julgamento colegiado em Questão de Ordem em apelação da parte requerida na ACP, reconheceu a competência da Subseção Judiciária de Jacarezinho/PR - que havia julgado extinta, sem julgamento de mérito, a ACP, aplicando multa à parte requerida pelo descumprimento de liminar -, revendo-se anterior decisão monocrática do Desembargador relator e determinando-se o prosseguimento do feito. Alegação de ofensa à coisa julgada. 1. Examinar se o TRF4 poderia ou não re abrir a discussão sobre a competência para a ACP, demanda reexame de provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



    2. O teor do inc. XXXIV do art. 5° da CF/88 não foi devidamente prequestionado e ainda que interpostos embargos de declaração na origem, a parte não bem demonstrou que a causa demandasse, precipuamente, solução ao teor da norma constitucional indicada no RE. 



    3. A questão da competência para a ACP demandou na origem apenas exame dos pronunciamentos do c. STJ sobre a questão, o teor do art. 87 do CPC/73 (perpetuatio jurisdicionis) e o alcance da norma do TRF4 quanto à competência da nova Subseção de Jacarezinho/PR. Tem-se demanda de exame de legislação infraconstitucional na via extraordinária, o que não se admite. 



    4. Pertinente, na espécie, o Tema 660/STF, pelo qual não se reconhece Repercussão Geral quando a alegação de ofensa à coisa julgada depender do exame de legislação infraconstitucional, sendo que, de todo modo, a argumentação quanto à possibilidade de Repercussão Geral mostra-se, in casu, genérica, o que obsta o trâmite do RE. 



    5. Pelo não seguimento”. (eDOC 54 – ID: 353a03e3)  



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao decidir questão de ordem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante nos autos, reconheceu a competência do Juízo de Jacarezinho/PR para o processamento e julgamento da Ação Civil Pública de que trata os presentes autos. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Suspensão, como forma de assegurar o resultado útil da demanda, do levantamento de verba honorária em razão do reconhecimento da Competência da Justiça comum para decidir sobre o rateio. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.376.694 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.12.2022)  



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA S. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para processar demanda em que o SENAI figura como parte é da Justiça comum estadual. Precedentes. 3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1.406.075 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2022)  



    Registre-se, ainda, que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Destaco, por fim, quanto à insurgência relacionada à imposição da multa, que esta Suprema Corte possui orientação pacífica no sentido de que “[é] inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário, neste ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022; grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente